Tribunal: STF
Processo: RE 81205
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
DESQUITE AMIGÁVEL. ANULAÇÃO DO FEITO PORQUE OMITIDA PENSÃO
ALIMENTICIA A MULHER, QUE NÃO DISPÕE DE MEIOS DE SUBSISTENCIA. -
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 379 E COM ACÓRDÃO QUE DECLARA
PODEREM SER EXIGIDOS OS ALIMENTOS ULTERIORMENTE, QUANDO A MULHER
CARECER DELES.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL PELA ALINEA "D".